Tribunal: TJBA
Processo: 8125501-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8125501-04.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA ARMINDA BRANDAO Advogado(s): MURILO ACACIO ALMEIDA DOS SANTOS JUNIOR APELADO: PAULO JOSE FERRAZ PEIXOTO e outros Advogado(s):CAROLINE DE ALCANTARA NOVAES ARAUJO BANDEIRA, JOSENI SANTOS LOPES ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA RESCINDIDO JUDICIALMENTE. MANUTENÇÃO DA POSSE PELA PROMISSÁRIA COMPRADORA. ESBULHO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AMPLIAR O PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ocupante de imóvel contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada pelos promitentes vendedores, confirmando tutela de urgência e determinando a reintegração definitiva do bem. A apelante sustenta possuir mais de 15 (quinze) anos de posse mansa e pacífica, apta à configuração de usucapião, invoca a função social da propriedade em razão de sua condição de moradia familiar e pleiteia, subsidiariamente, prazo maior para desocupação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é juridicamente possível cogitar o reconhecimento da usucapião em favor da apelante, diante da existência de sentença transitada em julgado da ação de adjudicação compulsória que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda; (ii) estabelecer se a função social da propriedade pode obstar a reintegração já reconhecida judicialmente; (iii) determinar se é cabível a dilação do prazo para desocupação do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A rescisão judicial do contrato de promessa de compra e venda na ação de adjudicação compulsória anteriormente ajuizada pela apelante, transitada em julgado em 2019 (ID 87503081 e 87503083), retira da apelante qualquer legitimidade para permanecer no imóvel, configurando esbulho possessório. 4. A posse exercida em contexto litigioso, objeto de reconvenção e sentença transitada em julgado, não se qualifica como mansa e pacífica, afastando a possibilidade de usucapião nos termos do art. 1.238 do Código Civil. Consequentemente, a origem contratual da posse, não adimplida e rescindida judicialmente, revela a ausência de animus domini, o que inviabiliza a configuração da usucapião extraordinária alegada pela apelante. 5. A função social da propriedade não autoriza a perpetuação de posse irregular e contrária a decisão judicial transitada em julgado, devendo ser preservado o direito de propriedade dos autores. 6. As condições pessoais e familiares da apelante, todavia, justificam a concessão de prazo razoável de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, a fim de atenuar os impactos sociais da medida. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196 e 1.238; CPC, arts. 560, 85, §2º e §11, 98, §3º e 931. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1062838-31.2015.8.26.0100, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 02.02.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1026470-86.2016.8.26.0100, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 8125501-04.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA ARMINDA BRANDAO e como apelados PAULO JOSE FERRAZ PEIXOTO e RICARDO GONCALVES DA SILVA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/BI